Tribunal: TJMT
Processo: 1051777-89.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051777-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIANE LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 007.188.801-29 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1051777-89.2021.8.11.0001

Origem
:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

Parte Recorrida:
Christiane Lacerda de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo primeiro reclamado, ante sentença em ação indenizatória que, julgou parcial procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento de R$ 17.178,88 (dezessete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que a parte autora conduzia seu veículo quando foi surpreendia por forte colisão traseira. Sustenta que o acidente foi causado pelo preposto da promovida, que avançou no cruzamento sem respeitar placa de sinalização, e causou o abalroamento com o seu veículo.

Em razão de tais fatos, requereu o ressarcimento do valor referente ao gasto com o conserto do veículo, indenização por danos morais e lucros cessantes.

Ocorre que o recorrente apresentou sua defesa alegando a existência de fatos controversos, demonstrando seu interesse em realização de audiência de instrução e julgamento.

Por sua vez, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide.

Inconformado, em suas razões recursais o recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, além do fato de que houve a juntada de documento em sede de impugnação, sem que houvesse a possibilidade de serem analisados pela parte ré, motivo pelo qual, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões apresentadas no id.

147614680.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte ré no momento da realização da audiência de conciliação requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes a solução da demanda.

Contudo, no presente caso, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à alegação do recorrente de que não houve culpa da empresa quanto ao acidente narrado nos autos.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios obstando o direito postulado pela parte.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 145903679, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022